Tribunal: TJES
Processo: 0026368-83.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026368-83.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA DE JESUS FREITAS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCONSTITUCIONALIDADE. IRDR Nº 0033536-47.2016.8.08.0000. EXCEÇÃO DO ITEM III. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO AO LONGO DE TODA A CARREIRA. FICHAS FINANCEIRAS PARCIAIS. NATUREZA DO RECOLHIMENTO. COISA JULGADA AFASTADA PELO PRÓPRIO TEMA VINCULANTE (ITEM II). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SÔNIA MARIA DE JESUS FREITAS
(ID 18604151) contra o acórdão (ID 18548129) que conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

Em suas razões, a embargante alega omissão no julgado, sustentando que comprovou a realização de contribuições previdenciárias sobre a referida gratificação por meio de fichas financeiras parciais. Argumenta que a contribuição possui natureza compulsória e que eventual ausência de recolhimento é de responsabilidade do Município, não podendo o ente público beneficiar-se da própria torpeza (
venire contra factum proprium
).

Sustenta, ainda, que a expressão "ao longo da carreira", fixada no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000, não exigiria o recolhimento durante toda a vida funcional. Por fim, aduz a existência de coisa julgada material em razão do processo nº 0079335-18.2010.8.08.0035, requerendo a extinção do feito ou o provimento do recurso. Posteriormente, juntou acórdão paradigma (ID 19165827) para reforçar sua tese.

Oportunizada a manifestação da parte contrária, os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, senão vejamos:

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos e da insurgência recursal, verifico que o r. acórdão
não padece de qualquer vício.

Ao revés, o que se extrai das alegações do embargante é o mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

Conforme infere-se, a controvérsia cinge-se ao preenchimento da exceção (item III) fixada no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 do E. TJES.

Referido precedente estabeleceu que os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus à gratificação, salvo,
excepcionalmente
, aqueles que preencham requisitos rigorosos e
cumulativos
.

É imprescindível frisar que a modulação de efeitos exige o preenchimento cumulativo de dois pressupostos:
(I) ser servidor inativo aposentado até a data da publicação do acórdão do Incidente de Inconstitucionalidade (24.11.2021)
e
(II) ter recolhido, ao longo da carreira, as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação na base de cálculo.

Embora a autora comprove inatividade em data anterior ao marco temporal (aposentada em 20/03/1997),
falha em comprovar o segundo requisito
, isso porque, a locução "ao longo da carreira" deve ser interpretada de forma estrita como
ao longo de toda a carreira
em que a verba foi percebida, sob pena de esvaziar o princípio da contraprestação previdenciária e o equilíbrio atuarial do sistema.

Com efeito, a embargante apresenta apenas fichas financeiras parciais, não se desincumbindo do ônus de provar a contribuição contínua e integral ao longo de toda a sua vida funcional.

Nesse ínterim, as argumentações acerca da natureza compulsória do tributo ou suposta falha do Município não suprem a exigência fática e objetiva de que o montante tenha efetivamente ingressado nos cofres previdenciários específicos para custear o benefício pleiteado.

Ademais, cumpre destacar a natureza das contribuições
– para fins de incorporação aos proventos pelo regime próprio –
, é irrelevante eventual contribuição genérica vertida ao INSS (Regime Geral), de modo que o recolhimento apto a autorizar a incorporação excepcional deve ser aquele
específico
sobre a rubrica da produtividade destinado ao regime competente.

Por fim, quanto à alegação de coisa julgada (Processo nº 0079335-18.2010.8.08.0035), a tese esbarra frontalmente no item II do próprio IRDR invocado, que fixou expressamente que
"a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação"
.
Logo, não há omissão a ser sanada, pois o título anterior perdeu sua eficácia executiva frente à declaração de inconstitucionalidade.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, eis que tempestivos e, no mérito,
NÃO OS ACOLHO,
mantendo incólume o r. acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)